Tribunal: TJDFT
Processo: 0719871-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes ocorreu de forma indevida, pois a instituição financeira não comprovou ser legítima cobrança da dívida indicada na inscrição feita junto à SERASA.
2. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o dano moral decorre do próprio ato lesivo de inscrição indevida nos cadastros de restrição ao crédito, não havendo necessidade da prova do prejuízo, desde que comprovado o evento danoso.
3. No caso de danos morais, a fixação do valor da indenização deve considerar as condições econômicas das partes; com moderação e razoabilidade, atentando-se para as peculiaridades do caso concreto, de forma a se evitar o enriquecimento indevido do ofendido, mas servindo de prevenção e punição do ofensor.
4. Descabida a revisão do montante arbitrado (R$ 3.000,00 (três mil reais)), pois observados os parâmetros adequados para que a quantia não seja módica ou exorbitante.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.